Tribunal: STF
Processo: ARE 1579773
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS Nº 4.511/91 E Nº 4.565/91. EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA EVITAR A PERDA DE PODER AQUISITIVO PELO EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. CUSTEIO PELO ENTE ESTADUAL AO QUAL ERA VINCULADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIALISTA, E NÃO PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO § 15 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por viúva de ex-servidor celetista do DER-ES que reconheceu o direito da autora à complementação de pensão por morte com base nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91, anulando o ato administrativo que cessou o pagamento da referida complementação e determinando o ressarcimento dos valores retidos, devidamente corrigidos pela taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a dependente de empregado público estadual celetista, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), faz jus à complementação de pensão por morte, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, que incluiu o § 15 ao art. 37 da Constituição da República. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A complementação de pensão por morte prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91 aplica-se aos dependentes de empregados públicos estaduais celetistas aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, cuja natureza é assistencial e não previdenciária, sendo devida pelo órgão contratante e não pelo regime previdenciário estadual. 4. A vedação contida no § 15 do art. 37 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, dirige-se aos servidores públicos efetivos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e não alcança os celetistas aposentados pelo RGPS (INSS), como no caso do instituidor do benefício em análise. 5. O falecimento do ex-servidor após a vigência da EC nº 103/2019 não obsta o direito à complementação de pensão por morte, pois a legislação estadual vigente à época do óbito ampara expressamente os dependentes de celetistas aposentados pelo INSS. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidam o entendimento de que a EC nº 103/2019 não se aplica às hipóteses regidas pelas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91, reiterando a validade da complementação da pensão por morte para dependentes de celetistas. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também distingue as normas constitucionais que disciplinam o RPPS daquelas aplicáveis aos vínculos celetistas, reconhecendo a validade de benefícios previstos por leis estaduais específicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O § 15 do art. 37 da Constituição da República, inserido pela EC nº 103/2019, não se aplica aos empregados públicos estaduais celetistas vinculados ao RGPS, tampouco aos seus dependentes. 2. É devida a complementação de pensão por morte prevista no art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/91 aos dependentes de empregado público estadual celetista aposentado pelo INSS, nos termos da legislação vigente à época do óbito. 3. A complementação prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91 possui natureza assistencial, e não previdenciária, o que afasta sua incidência do rol de vedações constitucionais impostas à previdência dos servidores públicos efetivos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 15; EC nº 103/2019; EC nº 119/2021, art. 3º; Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5004031-42.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 25.09.2024; TJES, AC nº 5036695-25.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.09.2024; TJES, AC nº 5005254-89.2023.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 18.09.2024; TJES, AC nº 5020308-32.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.09.2023; STJ, RMS nº 53.320/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 01.12.2020” (eDOC 24 – ID: bfeac1b8, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 15, do texto constitucional; e ao art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Emenda Constitucional nº 103/2019 extinguiu o direito às complementações de proventos de aposentadorias e de pensões pelo Poder Público.



    Alega-se que o direito à pensão por morte é regido pela legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor, devendo-se aplicar, portanto, o regime jurídico existente na data do falecimento (...) e que, (...) No caso concreto, o óbito ocorreu em 2024, já na vigência da EC 103/2019, o que atrai a incidência direta da vedação constitucional (eDOC 26 – ID: b8092509, p. 3).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 4.511/1991 e nº 4.565/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o direito à complementação de pensão por morte, pois a legislação estadual vigente à época do óbito ampara expressamente os dependentes de celetistas aposentados pelo INSS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “De acordo com o disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 4.511/91, “Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias , que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”, sendo que “O pagamento da complementação da aposentadoria far-se-á mediante apresentação, pelo inativo, ao setor de pessoal do órgão em que prestava serviços, do carnê de pagamento do respectivo provento” (art. 2º) e “As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos órgãos a que pertenciam os servidores aposentados na forma do art. 1º, as quais serão suplementadas, se necessário” (art. 4º). 



    Portanto, o servidor público estadual regido pelo regime celetista ao se aposentar no Regime Geral de Previdência Social junto ao INSS terá direito a uma complementação de aposentadoria paga pelo órgão público a que estava vinculado enquanto na ativa, o que se aplicou ao falecido esposo da apelada, que era servidor do DER-ES pelo regime celetista (arts. 20 e 33 da Lei Estadual nº 2.177/65 e se aposentou junto ao INSS em 1991, motivo pelo qual passou a gozar do benefício da referida complementação de aposentadoria. 



    Não fosse o bastante, o art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/91 assegurou aos dependentes do servidor público estadual beneficiado pela complementação de sua aposentadoria o direito de receber também uma complementação ao benefício da pensão por morte por ocasião do seu óbito, ao dispor que “Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada”.



    Dessa forma, como a apelada obteve o benefício previdenciário de pensão por morte junto ao Regime Geral de Previdência Social pelo INSS e o art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/91 estendeu a complementação de aposentadoria do seu falecido marido para os seus dependentes, revela-se que a negativa administrativa do DER-ES foi equivocada, pois o órgão contratante do servidor público estadual celetista tem o dever de efetuar o pagamento da complementação de pensão por morte aos seus dependentes. 



    A autarquia estadual apelante motivou a negativa administrativa para o pedido de concessão da complementação da pensão por morte à apelada na Emenda Constitucional nº 103/2019, que incluiu o § 15 no art. 37 e o § 14 no art. 40, ambos da Constituição da República, passando a prever, respectivamente, que “É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social” e que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16”.



    A partir da instituição da previdência complementar ao regime próprio, a Constituição da República vedou todas as demais hipóteses de complementação de benefício de aposentadoria dos servidores públicos efetivos e de pensão por morte aos seus dependentes, já que eventual acréscimo destes benefícios devem ser alcançados justamente pela opção de vinculação ao regime de previdência complementar. 



    É certo que a complementação de pensão por morte é um novo vínculo, distinto da complementação de aposentadoria, que só se estabelece de acordo com as regras vigentes ao tempo da pensão. Todavia, muito embora a Emenda Constitucional nº 103/2019 integre o ordenamento jurídico vigente à época do falecimento do marido da apelada (Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça2 ), ao contrário do alegado pela autarquia estadual apelante, a conclusão que se chega é que as normas constitucionais elencadas no § 15 no art. 37 e no § 14 no art. 40 não se aplicam ao caso noticiado, pois dizem respeito exclusivamente ao servidor público efetivo vinculado ao regime próprio de previdência social, enquanto que o cônjuge falecido da recorrida possuía vínculo celetista junto ao DER-ES, o que afasta a motivação utilizada por aquele órgão estadual para não conceder a complementação de pensão por morte almejada pela apelada com base no art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/91. 



    Na realidade, as Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91 instituíram, em favor de todos os servidores públicos estaduais celetistas e que se aposentassem junto ao Regime Geral de Previdência Social, o direito a uma complementação de aposentadoria mensal paga pelo órgão contratante, evidenciando a sua natureza assistencial, e não previdenciária, já que seu custeio não é imputado aos órgãos que gerenciam os regimes previdenciários e não exige contribuição prévia, benefício este que foi estendido aos seus pensionistas.



    A despeito do nomen inuris “complementação de aposentadoria”, a verba instituída pelas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91 possui natureza eminentemente assistencial, paga direta e indiscriminadamente pelo Estado do Espírito Santo a todos os servidores inativos que recebam seus proventos pelo INSS, inexigindo-se prévia contribuição, tendo por escopo evitar a perda do poder aquisitivo do empregado público que vai para a inatividade, considerando o valor da remuneração até então percebida e o teto instituído para recebimento do benefício previdenciário junto ao Regime Geral de Previdência Social. Esta, inclusive, é a explicação concedida pela própria Procuradoria Geral do Estado e pela SEGERa respeito da finalidade e natureza daquela verba, consoante se observa das manifestações constantes no ID 13168160. 



    Neste ponto, é importante ressaltar que os precedentes não persuasivos citados pela autarquia estadual oriundos do Supremo Tribunal Federal, inclusive o mais recente fruto do julgamento do ARE nº 1.386.604 AgR, em que pesem afastem a possibilidade de complementação de pensão por morte aos dependentes de servidor público aposentado falecido, aparentemente tiveram suas conclusões formadas a partir de premissas fáticas distintas, já que envolve servidor celetista vinculado a sociedade de economia mista e cuja complementação de benefício previdenciário almejada decorreria de legislação estadual já revogada. 



    Dessa forma, não há possibilidade de reformar a sentença objurgada com base nos precedentes não vinculantes mencionados pela autarquia estadual apelante, principalmente porque esta Corte de Justiça possui posicionamento sedimentado no sentido que a complementação de pensão por morte pretendida por dependente de servidor público estadual celetista e que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social junto ao INSS não se enquadra na vedação constante no § 15 do art. 37 da Constituição da República, inserido pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (...)



    Inclusive, tratando de modificações constitucionais semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que “O direito à complementação de pensão previdenciária assegurado aos empregados do extinto BEP pela Lei Estadual, continua a vigorar, na medida em que não se verifica incompatibilidade entre a legislação estadual e as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2013, porquanto se tratam de normas relativas aos regimes próprios de previdência social destinadas aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, não se aplicando aos empregos públicos” (RMS n. 53.320/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020, STJ). 



    A parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo seu falecimento e direito à percepção de pensão por morte pelo cônjuge sobrevivente, indissociável do referido benefício, ainda que o óbito tenha sido posterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, visto que não se trata a verba contestada de complementação de benefício previdenciário, mas, sim, de uma verba assistencial instituída pelo Estado do Espírito Santo para evitar a considerável perda do poder aquisitivo do empregado público celetista que vai para a inatividade e tem seu benefício de aposentadoria limitado ao teto do INSS, benesse esta cuja legislação estadual estendeu para o pensionista daquele segurado (art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/91). 



    Na hipótese, o instituidor do benefício previdenciário pretendido pela parte autora, ora apelada, possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo apelante para fazer cessar a complementação da pensão. 



    Portanto, não há que falar em inobservância da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, pois existe legislação estadual específica que autoriza a concessão da complementação de pensão por morte à apelada vigente à época do óbito de seu cônjuge, que era beneficiário de aposentadoria firmada junto ao Regime Geral de Previdência Social, não sendo o caso de incidência da vedação constitucional insculpida no § 15 do art. 37, da Constituição da República, descortinando, assim, a necessidade de manter a sentença hostilizada.” (eDOC 24 – ID: bfeac1b8, p. 1-8)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Em caso semelhante, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 585.392, Rel. Min. Ellen Gracie, paradigma do tema 229 da repercussão geral, assentou-se a ausência de repercussão geral na discussão quanto ao direito à complementação de aposentadoria com fundamento na Lei Estadual nº 4.819/1958 e na Lei Complementar Estadual nº 200/1974. Eis a ementa deste julgado:  



    “SERVIDOR ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 4.819/58 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/74. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 585392 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2009)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. LEIS ESTADUAIS 1.386/1951 E 4.819/1958. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/1974. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 229. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 5º, XXXVI e 37, § 15 da CF e 7º da EC 103/2019, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente as Leis Estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria, com base na Lei 4.819/1958 e na Lei Complementar 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema 229, RE 585.392-RG). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. (...)” (RE 1543143 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17-06-2025 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...)” (ARE 1202412 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.08.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24 – ID: bfeac1b8, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente